Tribunal: STF
Processo: ADI 3841
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Artigos 26, § 6º; 56, V e § 5º; 72, IV; 87, § 1º; 88; 89, § 1º; e 135, V, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, que tratam da composição de bancas de concurso para cargos e empregos públicos. 3. Declaração de nulidade do art. 72, IV, na ADI 170, e alteração do art. 135, V, por emenda superveniente. Perda de objeto. 4. Não pode a Constituição Estadual, mesmo em seu texto originário, dispor a respeito de matéria cuja iniciativa legislativa seja reservada a órgão de outro Poder, por inibir o futuro exercício desta prerrogativa por seu titular. Precedentes. 5. A participação de membro do Parquet em bancas de concursos para cargos externos a esse órgão é incompatível com as funções institucionais do Ministério Público. Precedente. 6. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada procedente, para declarar a nulidade da expressão de “um (1) membro do Ministério Público e”, constante do art. 26, § 6º, e das expressões “26, § 6º, e” constantes dos arts. 56, V e § 5º; 87, § 1º; 88; e 89, § 1º, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, e para conferir interpretação conforme à Constituição à norma do art. 26, § 6º, do mesmo diploma, para que só tenha aplicação aos concursos públicos realizados no âmbito do Poder Legislativo Estadual.